Tribunal: TJPA
Processo: 0016005-43.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016005-43.2013.8.14.0401

APELANTE: LEVI TRINDADE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0016005-43.2013.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante:
Levi Trindade de Moraes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I e II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Antes de adentrar no mérito recursal, observo que o magistrado incorreu em erro ao reconhecer a incidência da causa de aumento do emprego de arma branca, dada as regras de aplicação da lei penal no tempo.

1.1) A Lei n° 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o art. 157, §2°, I do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
motivo

pelo qual a alteração legislativa fora aplicada imediatamente, retroagindo, inclusive, para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

1.2) Fato ocorrido em 13/07/2013, o que enseja a ultratividade da lei penal. Decote, de ofício, da majorante do emprego de faca.

2) Mérito recursal. Reforma da Dosimetria.

2.1) Primeira fase. Pena-base. Análise da circunstância judicial, previstas no art. 59 do CP, valorada negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as consequências do crime não é suficiente para esse fim, eis que é natural do tipo penal. Circunstância decotada. Inexistência de agravante ou atenuantes.

2.2) Terceira fase. Pedido de alteração da fração de aumento. Magistrado que reconheceu duas causas de aumento e, então, majorou a pena em 2/5 (dois quintos). Majorante do emprego de arma branca decotada por ocasião deste acórdão, remanescendo apenas a causa de aumento do concurso de pessoas. Fixação do aumento à fração de 1/3 (um terço).

3) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Decote da circunstância judicial dos antecedentes criminais, tido por desfavorável. Pena final do recorrente fixada em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime semiaberto.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido
a fim de afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime e, de ofício, procede-se o decote da circunstância judicial dos antecedentes criminais, bem como afasto a incidência da majorante do emprego de arma branca, redimensionado a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime e, de ofício, procede-se o decote da circunstância judicial dos antecedentes criminais, bem como afasto a incidência da majorante do emprego de arma branca, redimensionado a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª
Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEVI TRINDADE DE MORAES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0016005-43.2013.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II do CP, em concurso formal, fixando a pena final em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12617626 – Pág. 1/12), o recorrente

pugna pela reanálise das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, por entender que estas não apresentaram fundamentação idônea a permitir a exasperar da pena-base.

Assim, requer que a pena-base seja fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tendo por consideração apenas a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais.

Na terceira fase, requer que a fração de aumento seja adequada ao mínimo de 1/3 (um terço), dado que não existe fundamentação legal que justifique o acréscimo de 2/5 (dois quintos) com relação às majorantes previstas no art. 157, §2° do CP.

Por fim, requer que com o redimensionamento da pena, se fixe o regime semiaberto para cumprimento da pena, por força do art. 33, §2° do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 13155689 – Pág. 1/15), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como para que seja fixada a fração de 1/3 (um terço) para a causa de aumento reconhecida, redimensionando a pena e, então, aplicando o regime semiaberto para o cumprimento da pena (Num. 13976354 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o recorrente, tão somente, quanto à dosimetria da pena, na medida em pugna pela reanálise dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, na primeira fase e, ainda, pela fixação de fração menos gravosa quando da majoração da pena na terceira fase.

Não obstante a isso, antes de adentrar no mérito recursal, observo que
o magistrado incorreu em erro ao reconhecer a incidência da causa de aumento do emprego de arma branca, dada as regras de aplicação da lei penal no tempo
.

Note-se que não se ignora que restou suficientemente demonstrado o emprego de faca no cometimento do crime, o que se extrai tanto do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Num. 9262667 – Pág. 2), quanto dos depoimentos dos policiais em juízo (Sr. Ronaldo da Silva Hianes – Num. 9262707 – Pág. 1 – 00:01:36 e Sr. José Afonso Almeida Pinto – Num. 9262709 – Pág. 1 – 00:01:32).

No entanto, deve se ressaltar que consta na denúncia (Num. 9262680 – Pág. 2/4) que o fato ora imputado ao recorrente ocorreu em
13/07/2013
, isto é, quando o Código Penal ainda previa em seu art. 157, §2°, I o “
emprego de arma
” – seja qual fosse seu tipo – como causa de aumento da pena.

Apesar disso, é sabido que a Lei n° 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o referido dispositivo legal, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
motivo

pelo qual a alteração legislativa fora aplicada imediatamente, retroagindo, inclusive, para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
.
2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (grifo nosso).

Assim,
em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca (faca),
exclui-se a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB, sobejando apenas a majorante do concurso de agentes (art. 157, II do CP) a ser aplicada na terceira fase da dosimetria
.

Ressalta-se, ainda, que em se tratando de crime praticado anteriormente à Lei n. 13.964/19, que, por sua vez, novamente reconheceu o uso de arma branca na prática do crime de roubo como majorante, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus,
devendo prevalecer a norma intermediária mais benéfica, tratando-se do fenômeno da ultratividade da lei penal.

Destarte,
de ofício, procedo o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma branca e, então, passo a análise do mérito recursal
.

Inicialmente, pugna o recorrente para que seja afastada a valoração negativa atribuída aos vetores da culpabilidade do agente e das consequências do crime, eis que entende pela ausência de fundamentação idônea para tanto.

Pois bem.
Quanto a
culpabilidade do agente
, o magistrado entendeu que a conduta do acusado é “
mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
”.

Ora, a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente e voluntária dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o roubo já faz parte da conduta típica descrita no art. 157 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena.

Apesar disso,
importa ressaltar que “
o
efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Diante do permissivo jurisprudencial, entendo que a circunstância da culpabilidade do agente não deve ser considerada neutra, ante a demonstração nos autos de que o recorrente cometeu o delito com o emprego de arma branca.

Veja-se que, o
emprego de arma branca
, no presente crime de roubo, apesar de não poder ensejar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria, não pode ser considerado um indiferente penal, uma vez que se
trata de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temor na vítima, de modo que deve ser considerado para fins de fixação da pena-base
.

Sendo assim, dado o emprego de arma branca do cometimento do delito,
mantenho a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente
.

Ademais, quanto as consequências do crime, o juízo ‘a quo’ dispôs que elas “
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
”. Tal como verificado supra, entendo que tal fundamentação não é idônea a exasperar a pena-base, eis que o aumento da violência na sociedade é consequência natural do tipo penal, não podendo este motivo servir para exasperar a pena.

Diante disso e não havendo outras razões para manter a valoração negativa a esse vetor,
entendo que as consequências do crime devem ser consideradas neutras
.

Não obstante o recorrente não tenha impugnado a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais, analisando a fundamentação disposta na sentença, entendo que ela não se mostra suficiente para esse fim.

É sabido que por maus antecedentes considera-se as condenações definitivas,
por fato anterior ao delito
, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador.

In casu
, o magistrado considerou que o recorrente possuía maus antecedentes considerando a Certidão Judicial Criminal Positiva constante nos autos sob o Id. Num. 9262719 – Pág. 2/3.

Ocorre que, analisando o referido documento, observa-se que constam 04 (quatro) ocorrências em nome do recorrente, dentre as quais apenas uma possui sentença condenatória, referente ao processo n° 0020328-57.2014.8.14.0401, a qual além de não apresentar certidão de trânsito em julgado, refere-se a fato ocorrido em
21/10/2014
.

Logo, observa-se que o processo utilizado para fins de maus antecedentes refere-se a fato ocorrido em data posterior à prática do delito ora em análise (
13/07/2013
), de modo que não pode ser utilizado para exasperar a pena-base do presente delito.

Sendo assim,
atento ao efeito devolutivo amplo da apelação, de ofício, procedo o decote do vetor dos antecedentes criminais
, de modo que considerando a persistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agente),
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu pela inexistência de agravantes e atenuantes, convertendo a pena-base em provisória, o que mantenho nessa oportunidade.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu as causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes e emprego de arma branca, de modo que aumentou a pena provisória à fração de 2/5 (dois quintos).

No entanto, como já destacado acima, inviável é a incidência da majorante do emprego de arma branca no presente caso, remanescendo apenas a causa de aumento do concurso de pessoas, pelo o que majoro a pena provisória em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.

Por fim, considerando a subtração do patrimônio de três vítimas distintas, o magistrado reconheceu a
incidência do concurso formal
, majorando a pena em 1/5 (um quinto). Mantenho tal incidência por encontra-se dentro dos parâmetros legais, fixando a pena final em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa,

à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razão da pena ora alcançada, estabeleço o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’, do CP.

O magistrado entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, a fim de afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime e, ainda,
de ofício
, procedo o decote da circunstância judicial
dos antecedentes criminais, bem como afasto a incidência da majorante do emprego de arma branca
, fixando a pena final do recorrente em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprida no regime semiaberto,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2023